Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADOS POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA AO USUÁRIO QUE PROMOVE A PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS DEPOIS DE FINDO O PRAZO DO “CONTRATO DE PERMANÊNCIA”. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ A EFETIVA PORTABILIDADE.
I. Relação jurídica consubstanciada em contrato de prestação de serviços de telefonia móvel destinados a atender os gestores e o representante de vendas da empresa contratante não se reveste da indumentária necessária à sua submissão ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a inteligência do artigo 2o, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
II. De acordo com a inteligência dos artigos 57, 58 e 59 da Resolução ANATEL 632/2014, depois de superado o prazo do “contrato de permanência” o usuário do serviço de telefonia móvel não pode ser penalizado com multa ao exercer o seu direito à portabilidade numérica assegurado pelas Resoluções ANATEL 749/2022 e 765/2023.
III. Somente a inobservância do “prazo mínimo” previsto no “contrato de permanência” autoriza a imposição de multa. A ruptura do contrato de prestação de serviços de telefonia depois do seu escoamento, pelo exercício do direito à portabilidade, não legitima punição pecuniária ao usuário.
IV. É devido o pagamento pelos serviços de telefonia prestados até a efetiva portabilidade das linhas telefônicas.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.